Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727817-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ZANONE RIBEIRO COELHO RECORRIDO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE EM CONDÔMINIO. TÍTULO DE CLUBE DE LAZER. SÓCIO REMIDO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE. TAXA DE CONTRINBUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização, por dano moral. O recorrente sustenta que apenas adquiriu a Unidade n. 20, Conjunto “D”, Módulo 104, conforme contrato firmado com a Vivendas Itiquira, sendo tão somente mero detentor de título remido de associado da recorrida, e não sócio (sic). 2. Não obstante, a exegese das cláusulas 5a e 13a, do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (ID 23521334 – p. 8/9), não deixa margem a dúvidas, acerca da condição de condômino do recorrente, e detentor de título remido, série “B”, desde a compra da unidade, datada de 16/07/1980, a partir de quando lhe é garantido “usufruir das regalias facultadas pelo Título de Estância Águas de Itiquira”. Somente se já possuísse o título remido, aí sim, teria o recorrente um desconto na aquisição de uma das duas mil unidades postas à venda, à época. 3. Não se mostra consentânea com a conduta de probidade e boa-fé, e que se espera das partes, na execução do contrato (art. 422, do Código Civil), que venha agora o recorrente insurgir-se contra a cobrança da taxa de investimento, regularmente aprovada em assembleia, e que ele confunde, claramente, com taxa de manutenção, a pretexto de não ser adquirente de título remido, apenas “detentor”, mas que dele vem se utilizando por longo 40 anos, sem opor quaisquer questionamentos, sequer alegando que, mesmo tendo a carteirinha de sócio do clube, nunca usufruiu de suas instalações, ampliação ou benfeitorias para seus sócios (ID 23521334 – p. 12). Logo, afigura-se legítima a cobrança do débito, não havendo que se falar em dano moral, quando inexiste ato ilícito praticado pela recorrida. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A parte autora/embargante afirma que o acórdão foi contraditório, porquanto, ao se considerar o conjunto probatório não haveria margem para que o órgão colegiado julgasse improcedente seu pedido, de modo que o decisum não teria se sustentado nos documentos anexados aos autos. 3. Sem razão. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, auxiliada pelo conjunto probatório existente nos autos. Não obstante, os pontos destacados nos Embargos opostos foram devidamente apreciados, de modo que verifico que a parte embargante pretende, na realidade, é a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 4. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 5. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação aos art. 5o incisos XXXV, XXXVI e LV, bem como ao art. 93 da CFRB por não ter o Acórdão recorrido mantido a sentença de improcedência dos pedidos autorais (de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral), quando sustenta que é “mero detentor de título remido de associado da recorrida, e não sócio”, razão pela qual aduz ser ilegítima as cobranças perpetradas em seu desfavor, bem como passíveis de indenização a título de danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 28794261). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o XXXV, XXXVI, LV e art. 93 da CFRB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ademais, O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Aquela Corte Constitucional chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação das cláusulas 5a e 13a, do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes, apta a afastar a responsabilidade do recorrente pelos débitos em seu nome, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Neste sentido: “A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. (...) 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 801411 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 22-08-2014 PUBLIC 25-08-2014) Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 23 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal